Tribunal: TJSP
Processo: 1002746-83.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Associação que não comprovou a inscrição da Autora em seu quadro de associados, cujas taxas foram indevidamente debitadas de seu benefício previdenciário percebido junto ao INSS. Indenização por danos morais caracterizada. Quantum indenizatório que

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Associação que não comprovou a inscrição da Autora em seu quadro de associados, cujas taxas foram indevidamente debitadas de seu benefício previdenciário percebido junto ao INSS. Indenização por danos morais caracterizada. Quantum indenizatório que não comporta redução devendo ser mantido em R$5.000,00 (cinco mil reais). Sentença mantida. Recurso desprovido.